Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-83.2025.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ E TEMA 158/STF). FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, §4o, I), em razão da subtração de bicicleta no estacionamento de academia. A sentença fixou a pena em 2 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, e estabeleceu o valor mínimo de R$ 752,01 para reparação do dano material. A Defesa recorre pleiteando (i) a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea, afastando-se a Súmula 231/STJ, e (ii) o decote do valor fixado a título de indenização mínima por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (ii) estabelecer se é válida a fixação de valor mínimo para reparação do dano material com base em nota fiscal apresentada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 158 da repercussão geral, RE 597.270) e do STJ (Súmula 231 e REsp 1.869.764/MS, entre outros) veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal com fundamento apenas em circunstância atenuante genérica, por afronta aos princípios da legalidade e da separação de poderes.
4. A dosimetria da pena, regida pelo art. 68 do CP, limita a discricionariedade judicial aos marcos mínimo e máximo previstos em lei, permitindo extrapolação apenas na terceira fase, quando presentes causas especiais de aumento ou diminuição.
5. A fixação do valor mínimo para reparação do dano material encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, sendo legítima quando houver pedido expresso do Ministério Público, prova documental do prejuízo (nota fiscal do bem subtraído) e contraditório assegurado à Defesa, como no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ e do Tema 158/STF.
2. A fixação do valor mínimo para reparação do dano material exige pedido expresso do Ministério Público, prova idônea do prejuízo e submissão ao contraditório, podendo basear-se em nota fiscal apresentada nos autos.